Tribunal: TJSP
Processo: 0004995-68.2013.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Inexistência Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Natureza infringente do pedido Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004995-68.2013.8.26.0077/50000 -
Birigüi
Embargante: Samuel Bonaroti Pereira
Interessado: Daniela Martins Alves
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16842
Registro: 2020.0000171578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004995-68.2013.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
SAMUEL BONAROTI PEREIRA e Interessado DANIELA MARTINS ALVES, é
embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e SALLES ABREU.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004995-68.2013.8.26.0077/50000 -
Birigüi
Embargante: Samuel Bonaroti Pereira
Interessado: Daniela Martins Alves
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16842
Embargos de declaração – Contradição –
Inexistência
-
Pretensão
de
simples
prequestionamento da matéria – Natureza
infringente do pedido - Descabimento, pois os
embargos de declaração sujeitam-se aos limites
traçados pelo art. 619, do Código de Processo
Penal - Embargos rejeitados.
Vistos.
SAMUEL BONAROTI PEREIRA opôs os
presentes embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 445/448v, que,
por votação unânime, rejeitou a preliminar arguida e deu provimento ao
apelo da Defesa para reduzir as penas do embargante para 2 anos e 4 meses
de reclusão e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantido o regime
semiaberto para início do cumprimento da reprimenda corporal.
Alega o embargante, em síntese, pretendendo o
prequestionamento da matéria, que existe contradição no julgado, já que
embora tenha reconhecido que a res furtiva é de pequeno valor, não
aplicou a figura do furto privilegiado (art. 155, §2o, do Código Penal),

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004995-68.2013.8.26.0077/50000 -
Birigüi
Embargante: Samuel Bonaroti Pereira
Interessado: Daniela Martins Alves
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16842
elevou a pena em 1/3 e ainda manteve regime semiaberto para início de seu
cumprimento, mesmo tratando-se de crime praticado sem violência ou
ameaça contra a pessoa (fls. 451/454).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora recebidos, já
que tempestivos, devem ser rejeitados.
De fato, segundo dispõe o art. 619, do Código de
Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência
de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual não
podem ser acolhidos.
Na verdade, após a análise de todas as provas dos
autos, a Turma julgadora decidiu pela manutenção da condenação do réu,
com redução das penas impostas.
Vale consignar, que manteve a pena base fixada
em 1/6 acima do mínimo legal em face dos maus antecedentes (fls. 15, do
apenso próprio) e também elevou a pena pela reincidência (fls. 16, do
apenso próprio), sendo que esta última acabou não causando efeito na
pena, pois foi compensada pela atenuante da confissão.
Ademais, a despeito do baixo valor da res furtiva,
como o réu é reincidente, impossível o reconhecimento do privilégio, nos
termos do §2o, do art. 155, do Código Penal que prevê como um dos
requisitos para sua concessão, a primariedade do criminoso, hipótese em

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004995-68.2013.8.26.0077/50000 -
Birigüi
Embargante: Samuel Bonaroti Pereira
Interessado: Daniela Martins Alves
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16842
que o embargante não se enquadra, como já mencionado.
No mais, o regime semiaberto se afigurou justo e
suficiente à reprovação da conduta praticada, com anotação de que os maus
antecedentes e a reincidência impediram também o deferimento de
qualquer outro benefício como o sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal)
ou a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, inciso II, do
Código Penal).
Por fim, consigne-se que a Defesa inovou o
pedido para detração penal, mas a despeito disso e do disposto no art. 387,
§2o, do Código de Processo Penal, é certo que a possibilidade de
progressão de regime depende, além do lapso temporal legalmente exigido,
da apreciação dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício, o
que indica que a análise só poderia ser feita em sede de execução.
Bem por isso, como todas as questões suscitadas
pela Defesa foram devidamente apreciadas pelo Acórdão embargado, o que
se tem, na realidade é a evidente intenção de prequestionar a questão, não
se podendo afirmar, por isso, sobre a existência de contradição, de sorte
que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR